Tribunal: TJPA
Processo: 0806533-56.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806533-56.2021.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO MACIEL CARDOSO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;

3.

Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular,
tendo em vista
a quantidade da droga apreendida, mais precisamente
304,0 g (trezentos e quatro gramas)
de maconha, sendo constatada as circunstâncias em que ocorreram sua prisão, evidenciando que faz do tráfico de drogas um de seus meios de vida e sustento, dedicando-se a atividade criminosa, em razão ainda da existência de ações penais em andamento, inclusive por delitos da mesma natureza, afastando, assim, a concessão do referido pleito;

4.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
;

5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO MACIEL CARDOSO ALVES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade da prisão em flagrante, em razão da ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF, uma vez que o mandado de prisão que teria legitimado o ingresso na residência do apelante não fora juntado aos presentes autos, e no mérito, a absolvição ante à insuficiência de provas com base no princípio
in dubio pro reo
ou a desclassificação para uso próprio, e, subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do Art. 33 da Lei 11.343/06, requereu ao final a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
por volta de 06:10 horas, do dia 1º de julho de 2021, o acusado/apelante mantinha em depósito 304 gramas de maconha, em desacordo com as determinações legais e regulamentares
.”,
fato ocorrido na comarca de Marabá.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

No caso em comento, constata-se dos autos, através dos elementos de provas colhidos durante a instrução, que as drogas foram encontradas em decorrência do cumprimento de mandado de prisão por crime de roubo expedido em desfavor do acusado, não havendo que se falar também em pescaria probatória ilegal, tendo em vista que os depoimentos policiais foram uníssonos em afirmar que o mandado de busca abrangia a busca por objetos que tivessem relação com o crime de roubo, sendo que as drogas foram encontradas próximas à roupa quer teria sido utilizada pelo acusado no dia do crime. Assim entende-se que a prova ilícita que enseja a produção de uma nova prova, não tem o condão de contaminá-la, pois foi produzida de acordo com o ordenamento jurídico.

Vale ressaltar o entendimento majoritário nas jurisprudências de nossos Tribunais que afirma que a irregularidade do inquérito policial não acarreta nulidade do processo criminal, vez que se trata de peça meramente informativa, cuja finalidade é dar substratos ao Órgão Acusador para promover a ação penal. A proclamação de nulidade do processo por prova ilícita se vincula à inexistência de outras provas capazes de confirmar autoria e materialidade; em caso contrário deve ser mantido o decreto de mérito, uma vez fundado em outras provas, dentre elas, as provas testemunhais e os laudos, como ocorrido no presente caso. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo
Boletim de Ocorrência Policial, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Relatório da Autoridade Policial, pelo Laudo Toxicológico Definitivo,
ID 17925252
,
constatando que a substância apreendida, tratava-se de
Cannabis Sativa
(conhecida como
Maconha
)
, sendo 01 (uma) barra, pesando 304,0 g (trezentos e quatro gramas),
pelo Laudo Balístico, bem como pela prova testemunhal acusatória.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha GUSTAVO BORGES, policial civil, em juízo, narrou “
que estavam cumprindo mandado de prisão em face do acusado, e que após receberem autorização e adentrarem na residência para prender o réu, conseguiram encontrar uma quantidade de drogas no interior da casa. Segue narrando que o mandado de prisão era referente a um crime de roubo supostamente cometido pelo denunciado, sendo que ao adentrarem no quarto do denunciado, conseguiram reconhecer a roupa que teria sido usada no dia do crime, com base nas imagens de câmeras obtidas nas investigações. Narra, ainda, que ao pegarem a roupa de dentro do cesto de roupa suja, sentiram um forte odor de entorpecentes, tendo conseguido encontrar as drogas junto do cesto em que a roupa estava
”.

As demais testemunhas de acusação, em depoimentos prestados em juízo, foram uníssonas em afirmar o deslinde da prática do delito de tráfico de drogas cometido pelo ora apelante, tendo sido encontrado em seu poder
304,0 g (trezentos e quatro gramas) da droga popularmente conhecida como maconha.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe com base no princípio
in dúbio pro reo
, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, Maconha,
bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que o acusado estava em situação de mercancia, momentos antes de sua prisão em flagrante delito, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,

tendo em vista
a quantidade da droga apreendida, mais precisamente
304,0 g (trezentos e quatro gramas)
de maconha, sendo constatada as circunstâncias em que ocorreram sua prisão, evidenciando que faz do tráfico de drogas um de seus meios de vida e sustento, dedicando-se a atividade criminosa, em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em andamento, inclusive por delitos da mesma natureza, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024